Tribunal: TJBA
Processo: 8050353-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050353-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO, PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MORAIS FERREIRA

Advogado(s)
:
GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, Embargado, MARIA DE FÁTIMA MORAIS FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.